Tribunal: TCU
Processo: 030.929/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10530/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.929/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Altamiro do Nascimento (XXX.421.664-XX); Amadeu dos Santos (XXX.964.837-XX); Aufrisi Antonio de Oliveira (XXX.644.398-XX); Enir Pitzer Penner (XXX.467.077-XX); Gilberto Honorato Gomes (XXX.647.964-XX); Jorge Abel Barroso (XXX.826.347-XX); Jose Acridomar Ribeiro de Oliveira (XXX.758.527-XX); Jose Mauricio Lagoeiro de Magalhaes (XXX.652.207-XX); Jose de Jesus de Sousa (XXX.169.207-XX); Sydney Pereira Borges (XXX.948.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.